Tribunal: STF
Processo: Rcl 36337
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL DOS ENGENHEIROS. LEI Nº 4.950-A/1966. PARCELAS VENCIDAS. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO EMBARGADA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de Belém/PA nos autos de liquidação, à alegação de afronta à Súmula Vinculante 4, bem como à decisão tomada na Rcl 25.784.



    2. A reclamação foi julgada parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada, naquilo que viola a Súmula Vinculante 4, e reconhecer a inexigibilidade do título judicial, quanto à condenação ao pagamento de parcelas vencidas, na forma do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. 



    3. A parte beneficiária do ato reclamado opôs embargos de declaração contra o acórdão que manteve a decisão de procedência da reclamação, por considerá-lo omisso quanto a questões essenciais ao deslinde da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a existência de supostas omissões no acórdão embargado, consideradas as alegações de que i) não houve exame acerca dos limites objetivos traçados pela coisa julgada estabelecida no Processo nº 11-94.2010.5.08.0013; b) os precedentes que deram origem à Súmula Vinculante 4 não versam sobre a impossibilidade de serem executadas parcelas vencidas, quando em objeto o piso salarial fixado pela Lei nº 4.950-A/66; iii) o acórdão embargado, conquanto faça alusão ao julgamento proferido nos autos da ADPF nº 53, não identifica, mediante análise circunstanciada os seus fundamentos determinantes, em que ponto está configurada a sua aderência ao caso dos autos e iv) não enfrentada necessidade de aplicação do óbice previsto na Súmula 734/STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para correção de eventual erro material.



    6. Não se constata, no presente caso, qualquer vício que autorize o cabimento dos aclaratórios, estando explicitadas as razões de decidir necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    7. As questões levantadas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas monocraticamente e confirmadas pela Primeira Turma desta Corte.



    8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda



    IV. DISPOSITIVO



    9. Embargos de declaração rejeitados.